Tribunal: TJMT
Processo: 1011578-68.2022.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011578-68.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INES MORO - CPF: 286.366.270-87 (APELANTE), ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES - CPF: 776.184.835-15 (ADVOGADO), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME - CNPJ: 02.747.151/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS DE TERCEIRO.

NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS E SENTENÇA.

AFASTADA.

REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL.

EMBARGANTE EXERCEU AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

FRAUDE À EXECUÇÃO.

CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade dos atos processuais e sentença, pois a marcha processual foi regular e a embargante exerceu ampla defesa e contraditório.

Comprovada a alienação do imóvel entre sócio da executada e companheira em data anterior ao manejo da ação, se enquadra, a hipótese, no inciso IV do artigo 792 do CPC, sendo notória a tentativa de blindagem do bem, diante da intenção de não pagar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011578-68.2022.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: INES MORO

APELADA: IVELI SALETE TEDESCO

TERCEIRO INTERESSADO – CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
INES MORO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos embargos de terceiro, que julgou improcedentes os pedidos e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (id. 183450043).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 183450049)

A apelante inicialmente pugna pela manutenção da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta nulidade dos atos processuais e sentença, pois proferida
sem prévia intimação para manifestação dos interessados sobre a arguição de fraude à execução, sem observar o direito de contraditório e ampla defesa, mesmo assim decidiu pelo reconhecimento de fraude à execução, independentemente de se tratar de negociação realizada muito antes da ciência da Execução e averbada também antes da própria ciência da Execução, sobre a qual se considerou fraudada, determinou o bloqueio de ativos financeiros, sem intimar a parte interessada para se pronunciar no feito.

Aduz que a argumentação de fraude à execução se funda exclusivamente na existência de filiação entre a adquirente e o administrador da executada, sem demonstrar que a aquisição não se deu de forma efetiva, e nem mesmo argumenta tal possibilidade, muito menos produziu provas de irregularidade do ato. Não obstante, a existência de descendente comum não implica em repartição de responsabilidades, nem mesmo de integração de patrimônios, ainda mais quando há pessoa jurídica no negócio realizado.

Argumenta que o entendimento jurisprudencial é de que a compra e venda e averbação realizada antes da citação não pode ser admitida como fraude à execução.

Expõe que firmou um Contrato de Compra e Venda de Imóvel, com a Construtora Baratto, na data de 08/04/2019, do Edifício di Domenico, 01 (uma) sala comercial de n. 103, na Avenida Osvaldo Aranha, n. 975, com averbação na data de 09/04/2019, cujo contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado na data de 03/05/2017, já conferia a regularidade da negociação, devidamente quitado, conforme prova em anexo, com a autenticidade de firmas na data de 05 de maio de 2017, nos termos do reconhecimento atestado com fé-pública pelo Serviço Notarial de Veranópolis.

Prossegue dizendo ter efetuado o pagamento, conforme faz prova com o recibo de quitação emitido pela Construtora, sendo transferida a propriedade do bem na forma legal, e sem que qualquer ônus recaísse sobre o mesmo, sendo perfeito o ato jurídico.

Defende a condição de proprietária do imóvel, amplamente demonstrada pela documentação, somada a ausência de participação no processo que deu origem à restrição do imóvel, determina a ilegalidade da restrição do mesmo, já que não integra a relação processual da Execução, e, não tem qualquer responsabilidade ou obrigação, na mesma, que possa ou pudesse vir a recair sobre o imóvel de sua propriedade, não podendo sua propriedade ser objeto de restrição para garantia da Execução, pelo que deve ser prontamente liberado do ônus constante da matrícula do imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a fraude à execução. (183450050)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 183450052)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, mantenho a gratuidade da justiça deferida em favor da apelante.

A apelante opôs embargos de terceiro contra a apelada para defender sua propriedade, alegando ter firmado
um Contrato de Compra e Venda de Imóvel com a Construtora Baratto, na data de 08/04/2019, do Edifício di Domenico,

01 (uma) sala comercial de n. 103, na Avenida Osvaldo Aranha, n. 975, com averbação na data de 09/04/2019, cujo Contrato de Promessa de Compra e Venda foi celebrado na data de 03/05/2017, já conferia a regularidade da negociação, devidamente quitado. Afirma que foi surpreendida com a intimação nos autos da execução (proc. n. 1001290-66.2019.8.11.0040), dado que penhorado o imóvel acima referido, todavia, não é a parte devedora.

Após todo o trâmite processual, foi proferida a sentença, cujo trecho destaca-se:

“(...)

Ocorre que, como fundamentado na decisão que reconheceu a fraude, na sistemática do CPC de 1973, configura fraude à execução o ato de alienação ou oneração de bens do devedor quando o bem for litigioso ou quando, ao tempo da alienação, correr, contra o devedor, demanda capaz de reduzí-lo à insolvência (art. 593, I e II, CPC/73).

Diante da possibilidade do devedor desfazer-se dos seus bens no interregno entre a distribuição e a citação, foi editado o art. 615-A do CPC/73.

Este dispositivo autorizava o exequente a, no ato de distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. Por sua vez, o § 3o considera em fraude à execução a alienação ou a oneração dos bens após essa averbação.

O Código Civil aponta expressamente (art. 161), como requisito da fraude contra credores, a má-fé do adquirente (consilium fraudis). A questão estava em saber se, para configurar fraude à execução, seria também necessário demonstrar a má-fé do adquirente, ou se era presumida. Por muito tempo, prevaleceu a orientação de que, aquele que adquiria bens do devedor, quando havia contra ele processo pendente, presumia-se de má -fé, já que lhe cumpria exigir do alienante certidão negativa dos distribuidores. Mas só a má-fé daquele que adquiria diretamente do devedor era presumida. Se ocorressem alienações sucessivas, sobre os adquirentes posteriores, não havia a presunção. Essa orientação mudou. No ano de 2009 foi criada a Súmula 375 do STJ, que estabeleceu o seguinte: o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

O enunciado deixa claro que a má-fé do adquirente não é presumida, salvo se houver registro de penhora, ao qual se pode acrescentar a averbação do art. 615-A, do CPC.

Se a alienação ocorrer após a averbação ou registro da penhora, os adquirentes — não só o primeiro mas os subsequentes — presumir-se-ão de má-fé, pois o registro torna pública a constrição, fazendo com que tenha eficácia erga omnes.

Por outro lado, se não houver o registro, o reconhecimento da fraude dependerá da prova de que o adquirente estava de má-fé.

Em suma, consoante a jurisprudência consolidada na Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado. Na falta de registro, imputa-se ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, a fim de demonstrar que este tinha ciência da ação em curso.

Destarte, o art. 593 do CPC de 1973, que trata da fraude à execução, foi trazido para o novo CPC (Lei. 13. 105 de 2015), em seu art. 792, que ampliou e aperfeiçoou na redação anterior.

(...)

Neste diapasão, a nova sistemática implementada pelo novo CPC se harmoniza com a regra na Súmula 375 do STJ.

Todavia, de acordo com o que argumentado pelo ora embargado/exequente, a Sra. INÊS MORO é convivente do Sr. DIÓGENES BARATTO, sócio da executada, tanto que possuem um filho, segundo se infere dos argumentos de petição de id 103034589 (da execução), e documentos juntados com ela.

Em avanço, rumo a desate do ponto, verifica-se que a transferência do imóvel se deu em 03/04/19 (id 103036092, pag. 4, da execução), data anterior ao manejo da ação, de modo que se enquadra, a hipótese, no inciso IV do artigo 792, do CPC, sendo notória a tentativa de blindagem do bem, diante da intenção de não pagar.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I , do CPC.”

A apelante sustenta nulidade dos atos processuais e sentença, pois proferida
sem prévia intimação para manifestação dos interessados sobre a arguição de fraude à execução, sem observar o direito de contraditório e ampla defesa.

Oportuna a transcrição da decisão proferida na execução (autos n. 1001290-66.2019.8.11.0040), onde foi reconhecida a fraude à execução:

“
FRAUDE À EXECUÇÃO – ID 40207975:

O exequente alega fraude na execução, tendo em vista que a empresa executada, por intermédio do seu sócio Diogenes Baratto, transferiu o bem imóvel mencionado no ofício do CRI (id 39864584) da matrícula no 22.325, a um terceiro, Sra. Ines Moro, sem comunicar o juízo, bem como afirma que o bem foi arrolado na inicial para posterior penhora (id 40207975).

Nos pedidos requerer: 1) Seja reconhecida a ineficácia do registro R8/22.325 protocolizado em 3 de maio de 2019, sobre o imóvel denominado Sala Comercial no 103, localizado na Av. Osvaldo Aranha, 975, ed. Di Domenico, Centro, Veranópolis-RS, matriculado sob o no 22.325, livro 02, SRI de Veranópolis-RS, considerando a evidente fraude à execução praticada pela executada; 2) Seja determinado ao Cartório de Registro de Registro Civil das Pessoas Naturais e Registro de Imóveis de Veranópolis-RS, a averbação do registro do Termo de Penhora (id 38093383) sobre o imóvel matrícula no 22.325, livro 02, SRI de Veranópolis-RS.

Sobre o tema, a fraude à execução consiste na alienação ou oneração de bens na pendência de demanda judicial em curso, de natureza patrimonial capaz de levar o devedor à insolvência, sem prejuízo de outras situações específicas contempladas em leis especiais. Ou seja, como regra geral, exige-se que a demanda judicial anteceda a alienação do bem ou direito, alguns casos impondo a averbação da notícia da demanda nos órgãos de registros públicos.

Entretanto, antes de declarar a fraude à execução, o juízo deve, de ofício, determinar a intimação do terceiro adquirente, para que, caso queira, oponha embargos de terceiro, no prazo de 15 dias, conforme determina o artigo 792, § 4o, CPC, sob pena de nulidade da decisão que decretou a fraude sem atendimento dessa exigência prévia.

Por medida de cautela e analisando a data da citação (id 19289221) com a transferência do bem (id 40207976) e nos termos do artigo 139, IV do CPC, entendo por bem determinar a averbação da presente ação às margens da matrícula n° 22.325 (id 40207976), visto que tal medida não causará prejuízo, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, bem como, assegurará eventual direito do exequente.

Por todo exposto, diante da alegada fraude à execução e em cumprimento ao que determina o artigo 792, § 4o do CPC, bem como o principio do contraditório,
DETERMINO:

1)
INTIME-SE PESSOALMENTE
o terceiro adquirente mencionado na manifestação de ID 40207975, Sra. INES MORO, para que, caso queira, oponha embargos de terceiro, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de preclusão para fins do artigo 675, "caput", do CPC.”

Não há que se falar em nulidade dos atos processuais e nem da sentença, uma vez que a marcha processual foi regular e a apelante exerceu a ampla defesa e contraditório, tanto que opôs os embargos de terceiro, porém a decisão não lhe foi favorável.

A apelante defende a condição de proprietária do imóvel, amplamente demonstrada pela documentação, somada a ausência de participação no processo que deu origem à restrição do imóvel, determina a ilegalidade da restrição do mesmo, já que não integra a relação processual da Execução, e, não tem qualquer responsabilidade ou obrigação, na mesma, que possa ou pudesse vir a recair sobre o imóvel de sua propriedade, não podendo sua propriedade ser objeto de restrição para garantia da Execução, pelo que deve ser prontamente liberado do ônus constante da matrícula do imóvel.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

Os argumentos da apelante não prosperam, pois como ficou consignado na sentença, a transferência do imóvel se deu em 03/04/19 (id 103036092, pag. 4, da execução), data anterior ao manejo da ação, de modo que se enquadra, a hipótese, no inciso IV do artigo 792 do CPC, sendo notória a tentativa de blindagem do bem, diante da intenção de não pagar.

Além disso, a apelante é convivente do Sr. DIÓGENES BARATTO, sócio da executada, e tem um filho com ele, fato este argumentado e comprovado na execução, pela ora apelada e não refutado pela apelante
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - Decisão que determinou que a terceira interessada/adquirente efetuasse o depósito de 10,7% (parte cabente ao executado), de todos os aluguéis por ela recebidos desde a declaração de ineficácia da alienação do respectivo imóvel, em decorrência do reconhecimento de fraude à execução, sob pena de enriquecimento sem causa - IRRESIGNAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA - Pretensão de afastamento da determinação da penhora, ou alternativamente, que a penhora incida sobre a fração correspondente ao executado, limitada aos aluguéis vincendos do contrato de locação, fixando o termo inicial a data da decisão agravada - DESCABIMENTO - Fraude à execução reconhecida - Venda ineficaz - Possibilidade da continuidade dos atos constritivos em face do imóvel, que autoriza a penhora da cota-parte dos aluguéis pertencente ao executado - Má-fé configurada, tanto do executado, quanto da terceira interessada, administrada por seu irmão, evidenciando conluio com intuito de blindagem patrimonial - Imperiosa a determinação de depósito dos valores recebidos pela terceira interessada, desde quando considerada ineficaz a venda, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que referidos valores não lhe pertenciam - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163626-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2023; Data de Registro: 21/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu fraude à execução. Inconformismo da parte executada. A fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, exige que, ao tempo da alienação ou oneração, esteja em curso ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. E seu reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Fraude à execução reconhecida. Doação ocorrida entre o devedor e sua filha. Presunção de boa-fé afastada diante do vínculo de parentesco existente entre o executado e o donatário. Alienação ineficaz em relação à exequente, de modo que a constrição deve ser mantida. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144697-17.2022.8.26.0000; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Campos do Jordão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Portanto, do que consta nos autos e mais o que foi decidido na execução, os argumentos da apelante não merecem acolhimento, uma vez que a sentença bem apreciou as provas e os fatos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023